Tribunal: TJPA
Processo: 0000097-81.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000097-81.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE URBANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DOS SERVIÇOS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Anulatória ajuizada pelo Estado do Pará com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da taxa de urbanização instituída pela Lei Municipal nº 7.677/1993 do Município de Belém e, consequentemente, anular os créditos tributários cobrados sobre os imóveis de propriedade do ente estadual, referentes ao exercício de 2014. A sentença julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade da referida taxa, sendo interposta apelação pelo Município de Belém, que sustentou a legalidade do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da taxa de urbanização instituída pela Lei Municipal nº 7.677/1993 à luz dos critérios de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 145, II, da Constituição Federal e pelo art. 77 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de urbanização, conforme descrita nos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.677/1993, abrange serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas, os quais são prestados de forma geral e indistinta à coletividade.

4.

A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional exigem que, para a instituição válida de taxas, os serviços públicos que lhes dão origem sejam específicos e divisíveis, ou seja, destacáveis em unidades autônomas e mensuráveis individualmente para cada contribuinte.

5.

Os serviços descritos na norma municipal não se enquadram como específicos nem divisíveis, pois não é possível individualizar o benefício gerado a cada contribuinte, o que torna inconstitucional a cobrança da taxa.

6.

A jurisprudência consolidada do TJPA e do STF confirma a inconstitucionalidade da cobrança de taxas relativas a serviços de urbanização, por configurarem prestação de serviços uti universi, insuscetíveis de fracionamento individualizado.

7.

Mantém-se a sentença que declarou a inconstitucionalidade da taxa de urbanização e anulou os lançamentos tributários em relação aos imóveis do Estado do Pará, referentes ao exercício de 2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de urbanização que abrange serviços gerais de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas é inconstitucional por não atender aos critérios de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 145, II, da Constituição Federal.

2.

Tributos instituídos sob a forma de taxa devem ter como fato gerador serviços públicos específicos e divisíveis, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais tributários.

3.

A cobrança de taxa vinculada a serviços prestados indistintamente à coletividade configura desvio da finalidade legal do tributo e enseja sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 79.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 19; TJPA, ApCiv nº 0059898-59.2014.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.08.2021; TJPA, ApCiv nº 0055352-49.2000.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 09.03.2020; TJPA, AgInst nº 0800468-66.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.11.2020.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

roferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara de Execução Fiscal de Belém,
nos autos da

Ação Anulatória ajuizada, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade da lei que instituiu a taxa de urbanização no âmbito do Município de Belém.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, julgo procedente a ação para, declarando a inconstitucionalidade da taxa de urbanização, instituída pela Lei Municipal n.º 7.677/1993, anular os créditos tributários referentes à taxa de urbanização cobrada sobre os imóveis pertencentes ao autor no âmbito do Município de Belém, referentes ao exercício de 2014, listados às fls. 14/15.”

Em suas razões recursais, o Município de Belém relata que a taxa de urbanização foi instituída a partir do Plano Diretor do Município de Belém (Lei n.º 7.603/1993, sendo regulamentada pela Lei Municipal n.º 7.677/1993, asseverando que o fato gerador do tributo está devidamente descrito nos artigos 1º e 2º.

Sustenta, assim, que a referida taxa se encaixa perfeitamente nos moldes CTN e da Constituição Federal, sendo viável a sua exigibilidade.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação (Id. 9271760 e Id. 9271761).

O Ministério Público se absteve de intervir (Id. 11464479).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes de admissibilidade, conheço do recurso.

A Taxa de Urbanização foi instituída pela Lei Municipal n.º 7.677/93, sendo que nos art. 1º e 2º da referida trata da seguinte forma sobre o fato gerador:

"Art. 1
° A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos
.

Parágrafo único. A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2°
A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas
". (Grifo nosso)

O art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal estabelecem que as taxas podem ter, como fatos geradores: 1) o exercício do poder de polícia; 2) a utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis
, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição:

Código Tributário Nacional

"Art. 77.
As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A
taxa
não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas".

Constituição Federal

"Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
"; (Grifo nosso)

Observa-se que, dentre os serviços públicos prestados ou disponibilizados, apenas aqueles que são
específicos e divisíveis
podem ensejar a cobrança de taxas. O art. 79 do CTN define o conceito de especificidade e divisibilidade nos seguintes termos:

"Art. 79.
Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se
:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas
;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
". (Grifo nosso)

Verifica-se que a especificidade está relacionada à viabilidade de se mensurar o serviço prestado, enquanto a divisibilidade se refere à individualização, ou seja, à possibilidade de um usuário utilizar separadamente o serviço, sem estar necessariamente atrelado a um grupo de pessoas.

Nesse contexto, conclui-se que a
Taxa
de
Urbanização
cobrada pelo município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, uma vez que não é possível mensurar, de forma individualizada, os serviços de "arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas". Não há como saber o quanto cada contribuinte utilizou de tais serviços.

Justamente por essa ilegalidade e inconstitucionalidade, o Juízo de origem agiu acertadamente ao considerar inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de
Taxa
de
Urbanização
. Tal conclusão está em conformidade com a Jurisprudência do TJPA, demonstrada pelos seguintes julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE
TAXA
DE
URBANIZAÇÃO
JUNTAMENTE COM O IPTU.
DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à
taxa
de
urbanização
nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo
;

2. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente;

3. Mérito. De acordo com o art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos;

4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como
taxa
em razão de serviços de
urbanização
, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a
taxa
de
urbanização
adotada pela citada lei municipal afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade;

5. Apelação conhecida e desprovida, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059898-59.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/08/2021). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO JURÍDICO.
COBRANÇA DE
TAXA
DE LIMPEZA PÚBLICA E
URBANIZAÇÃO
JUNTAMENTE COM O IPTU.
INCONSTITUCIONALIDADE
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Os serviços de limpeza pública e
urbanização
são indivisíveis e usufruídos indistintamente por todos (uti universi). Inconstitucionalidade das taxas. Precedentes do STF.

2. Espécie tributária prevista no art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

3. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como
taxa
em razão de serviços de
urbanização
, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e
urbanização
adotadas pelas citadas leis municipais afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como
taxa
em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. Súmula Vinculante nº 19 do STF.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055352-49.2000.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/03/2020). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
DECLARADA ILEGALIDADE DA
TAXA
DE
URBANIZAÇÃO
.
MULTA MORATÓRIA REDUZIDA DO PERCENTUAL DE 32% PARA 20%. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Taxa
é serviço público divisível e específico, não sendo possível seu enquadramento para remunerar a
urbanização
pública, que engloba os serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas. Precedentes deste Tribunal declarando a inconstitucionalidade da
Taxa
de
Urbanização
cobrada pela Prefeitura de Belém.

2-Multa moratória exorbitante com percentual de 32% sobre o valor atualizado do tributo possui nítido viés confiscatório. Adequação a orientação jurisprudencial do STF determinando sua redução para 20%.

3-Decisão mantida na integralidade. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800468-66.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020)." (Grifo nosso)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença na sua integralidade.

É como voto.

DES.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/07/2025